Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705051-94.2019.8.07.0007 RECORRENTES: KARINA NEIVA BLANCO NUNES, MÔNICA NEIVA BLANCO NUNES RECORRIDOS: SPETTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA, MÁRCIO APARECIDO BATISTA RIQUELME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE PONTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. AÇÃO DE DESPEJO EM CURSO. DEVER DE INFORMAÇÃO INADIMPLIDO PELA VENDEDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO CORRELATA NEGOCIAL NÃO ATENDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador, sendo ilegítima, portanto, a cessão do ponto comercial estabelecido em imóvel locado sem a autorização prévia do locador, nos termos do art. 13, caput e § 2o, da Lei 8.245/91. 2. A relação obrigacional, além de pautada pela vontade, é integrada pela boa-fé, de modo a resguardar o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, por aplicação do disposto no art. 422 do CC, entre os quais se encontra o dever de informação, que busca garantir o conhecimento de todas as circunstâncias relevantes para a negociação. 3. A apelante, ao deliberadamente omitir dos apelados a existência de ação de despejo contra ela intentada pelo locador do imóvel relativo ao ponto comercial objeto do negócio entabulado entre as partes, demonstra seu desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, com a violação do dever de informar, o que fica mais evidente quando esta busca imputar aos compradores a obrigação de conhecimento da situação independente de sua comunicação. 4. É certo que os compradores têm o dever de assegurar-se da regularidade das condições que envolvem os bens objeto do contrato, bem como acerca dos sujeitos contratantes, a fim de resguardar-se de eventuais problemas futuros, porém isso não isenta a parte vendedora de seu dever objetivo de informar, principalmente em uma situação tão relevante relativa à negociação do ponto comercial, em que já proferida decisão judicial terminativa rescindindo o contrato de locação e retirando da parte os direitos sobre o imóvel integrante do negócio jurídico. 5. Comprovado que a não consumação da cessão do ponto comercial decorreu de atitudes pretéritas da ré/apelante, que, por não ter quitado seus débitos com o locador, deu ensejo à ação de despejo, impossibilitando a substituição da locação, deve ela ser responsabilizada pela rescisão contratual. 6. Evidenciado o comportamento malicioso da parte vendedora, que maculou o negócio jurídico pelo descumprimento de suas obrigações e acarretou a sua rescisão, correta sua condenação em perdas e danos, bem como multa contratual. 7. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 7.1 A litigância consiste em ilícito processual e enseja a aplicação de sanção ao ator processual que a comete, mediante requerimento da parte prejudicada ou de ofício pelo magistrado. 7.2 Desponta, da carga principiológica emergida das normas processuais, que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, postura processual abrangente da produção de provas para corroboração de fatos alegados, sem falseamento da verdade, omissão de fatos relevantes para o deslinde da causa ou emprego de expedientes inúteis que protelem a entrega da prestação jurisdicional. 7.3 Elementar exame dos autos deixa ver que não fugiram os autores aos padrões a que está sujeita qualquer pessoa que participe do processo; padrões esses determinados pelos princípios da lealdade e probidade, que informam o dever de agir segundo a boa-fé. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, afirmando que a parte recorrida agiu de má-fé; b) artigos 233 e 236, ambos do Código Civil, sustentando ter direito à indenização em razão da perda do ponto comercial. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 79 e 80, ambos do CPC, porquanto “A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1929202/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto ao suposto malferimento dos artigos 233 e 236, ambos do CC. Isso porque “Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para provocar sua análise.”(AgRg no AREsp 1899872/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009